Tribunal: TJBA
Processo: 8041786-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041786-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F.

Advogado(s)
:
CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, NEIDIANI GALEAO BASTOS, FERNANDA ARAUJO DE SENA

AGRAVADO: TANIA MARIA DA SILVA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, CARLOS ANDRE RICCI, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.025 DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Esporte Clube Bahia SAF contra acórdão da Segunda Câmara Cível proferido em agravo de instrumento interposto em face de decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA, que indeferiu tutela provisória de urgência requerida pelo clube para coibir o uso de sua marca e cessar a comercialização de produtos licenciados.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau, por concluir pela ausência de periculum in mora, considerando o histórico de tolerância da relação comercial existente entre as partes.

O embargante alegou omissões e obscuridades quanto à ausência de contrato de licenciamento, à existência de contrato de exclusividade com a empresa Volt Sports, à prática de marketing de emboscada por associação e à aplicação dos arts. 217, I, da Constituição Federal, 87 da Lei nº 9.615/98 e 170 da Lei nº 14.597/23.

Pugnou pelo provimento dos embargos com efeitos modificativos, para que fossem supridas as omissões e reconhecida a violação às normas apontadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar questões relativas à exploração indevida da marca, à prática de concorrência desleal e aos dispositivos legais invocados, justificando, assim, a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos foram conhecidos, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os vícios alegados não se verificam. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, fundamentando-se na ausência do periculum in mora para manutenção da decisão de indeferimento da tutela provisória.

O julgado reconheceu a plausibilidade do direito do clube, mas destacou o longo histórico de permissividade com as atividades comerciais das agravantes, o que desautoriza, neste momento processual, a concessão da medida requerida.

A análise das condutas reputadas como concorrência desleal e marketing de emboscada exige dilação probatória, incabível no rito do agravo de instrumento.

Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, conferindo-lhes nítido caráter infringente, o que somente se admite em hipóteses excepcionais de efetiva omissão ou contradição, inexistentes no caso.

Embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A ausência de omissão ou obscuridade na análise da tutela de urgência, com fundamento na inexistência de periculum in mora e no histórico de tolerância entre as partes, impede o acolhimento de embargos de declaração que visem rediscutir o mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 217, I

Lei nº 9.615/98, art. 87

Lei nº 14.597/23, art. 170

Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041786-33.2024.8.05.0000, embargante ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. e embargada TANIA MARIA DA SILVA LTDA e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.